Tribunal: TJMT
Processo: 1029048-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029048-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NAYARA AQUINO DA SILVA - CPF: 029.184.521-57 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), PREFEITURA DE CUIABÁ (RECORRIDO), FEDERACAO BRASILEIRA DE NOTARIOS E REGISTRADORES - FEBRANOR - CNPJ: 06.293.184/0001-01 (RECORRIDO), VICTORIA CAMARGO RIBEIRO - CPF: 163.004.147-52 (ADVOGADO), ABRAAO MOREIRA CAVALCANTE - CPF: 468.314.521-91 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art n°. 46 da Lei n°. 9.099 de 26 de setembro 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE VEICULAR C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO COM INSERÇÃO INDEVIDA DO CPF DA AUTORA. PERMISSÃO PARA DIRIGIR PENALIZADA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR TERCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi
encaminhado o feito para manifestação.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto por NAYARA AQUINO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de negativa de propriedade veicular c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT e outros.

3.

A sentença recorrida: (i) confirmou a tutela provisória anteriormente concedida, determinando a exclusão definitiva da penalidade registrada sob o AIT T430005775; (ii) determinou ao DETRAN/MT a retificação dos dados relativos à comunicação de venda do veículo HONDA/CG 150 FAN ESI 2011/2012, placa NTY8421; (iii) condenou o DETRAN/MT ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e (iv) reconheceu a ilegitimidade passiva da FEBRANOR.

4.

Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia exclusivamente a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), argumentando que o montante fixado na sentença é insuficiente para compensar os danos sofridos, considerando que teve sua CNH penalizada por ato que não cometeu, o que lhe causou graves transtornos, inclusive impedindo-a de exercer atividades laborais que dependiam da habilitação.

5.

O cerne da questão recursal cinge-se exclusivamente ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, não havendo insurgência quanto aos demais capítulos da sentença.

6.

Conforme restou demonstrado nos autos e reconhecido na sentença recorrida, a recorrente teve sua Permissão Para Dirigir (PPD) penalizada em razão de infração de trânsito cometida com veículo que nunca lhe pertenceu, em decorrência de erro na comunicação de venda realizada pelo DETRAN/MT, que vinculou indevidamente seu CPF ao veículo HONDA/CG 150 FAN ESI 2011/2012, placa NTY8421.

7.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o magistrado sentenciante fixou-o em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que, a meu ver, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

8.

É cediço que a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve considerar diversos fatores, como a extensão do dano, a condição econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, a repercussão do fato, além do caráter pedagógico-punitivo da medida.

9.

A sentença que condenou que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a Recorrida ao pagamento de ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, mas suspendo sua exigibilidade diante do benefício da justiça gratuita concedido.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025